Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE VERBAL. PARÂMETROS. TABELA OAB/DF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O cerceamento de defesa somente se qualifica diante de um estado de sucumbência ou de lesividade hipoteticamente causado ou asseverado em decorrência do indeferimento na produção da prova vindicada. Ademais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
2. O critério de arbitramento baseado no valor da causa, ou do proveito econômico, apenas se aplica aos honorários sucumbenciais, não sendo adequado utilizá-lo como fundamento para determinar a remuneração por serviços ajustados por contrato verbal, ou rescisão contratual a destempo, visto que estes possuem natureza não processual e independem do resultado da demanda.
3. Segundo o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, com redação à época dos fatos, na ausência de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, com remuneração adequada ao trabalho desempenhado e ao valor econômico da questão, sendo vedada a fixação de valor inferior ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao entender que a Tabela de Honorários fixada pela OAB/DF não vincula o julgador, possuindo apenas caráter meramente informativo.
5. Na hipótese, não há óbice na utilização de seus parâmetros pelo órgão julgador para arbitramento de honorários quando não se verifica qualquer ajuste anterior entre as partes.
6. In casu, há de ser feito um pequeno reparo no tocante ao valor fixado. A sentença usou como base o item 1 da tabela que estabelece que nas “ações de jurisdição contenciosa ou que assumam este caráter” o valor mínimo dos honorários deve ser fixado em 25 URH. Noto, entretanto, que o item 87 (“ação condenatória, constitutiva, declaratória ou revisional” – na advocacia previdenciária), por ser mais específico, deve ser o adotado. Consigno que este item prevê que o valor mínimo dos honorários deve ser de 40 URH.
7. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.